Tribunal: TJMT
Processo: 1000146-27.2023.8.11.0037
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000146-27.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELLISIE KARINE CORDEIRO DA CRUZ 05326463121 - CNPJ: 19.244.033/0001-05 (RECORRENTE), LUIS ANTONIO ORLANDI - CPF: 368.286.700-78 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - ÔNUS DO DEVEDOR EM REQUERER A CARTA DE ANUÊNCIA E PROVIDENCIAR A BAIXA DO PROTESTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE NEGATIVA NO FORNECIMENTO DA CARTA DE ANUÊNCIA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Conforme
entendimento jurisprudencial cabe
ao devedor reque
rer a emissão da carta de anuência e
promover o cancelamento do protesto quando este foi efetivado de forma regular.

2.

Ausência de prova de que a recorrente tenha solicitado a emissão da carta de anuência, bem como a negativa da empresa em expedi-la.

3. Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença para os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente distribuiu a presente ação sobre o fundamento de ausência de expedição da carta de anuência para que pudesse promover à baixa do protesto após o seu regular pagamento.

Com efeito, ainda que a recorrente sustente a desídia da recorrida de não ter promovido a expedição da carta de anuência, seu argumento não deve prevalecer, isso porque analisando o conjunto probatório verifico que a recorrente não demonstrou ter efetuado requerimento administrativo requerendo a expedição do referido documento.

O único documento que a recorrida junta nos autos é o boleto bancário e a certidão positiva de protesto.

Nesse passo, menciona-se, que é obrigação do devedor, ora recorrente, solicitar a emissão da carta de anuência e promover as medidas necessárias
para a
baixa do protesto efetivado pelo seu credor
, assim, inviável responsabilizar a re
corrida
por conta de inexistência ou até mesmo de eventual demora na baixa do registro
. In verbis
:

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
TÍTULO REGULARMENTE PROTESTADO - EXERCICIO REGULAR DE DIREITO PAGAMENTO POSTERIOR - ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA DO PROTESTO - PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. (...) Legitimamente protestado o título de crédito, cabe ao devedor que paga posteriormente a dívida o ônus de providenciar a baixa do protesto em cartório (Lei 9.294/97, art. 26), sendo irrelevante se a relação era de consumo, pelo que não se há falar em dano moral pela manutenção do apontamento. (REsp 1195668/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2012, DJe 17/10/2012).
Se o devedor após quitar o título protestado sequer comprovou que solicitou carta de anuência, com o objetivo de providenciar a baixa do protesto, não é possível responsabilizar o credor pela manutenção da restrição de crédito. Não restando comprovado nos autos os fatos constitutivos do direito do autor, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil 2015, a improcedência da ação é medida que se impõe
. Reforma da sentença para julgar improcedente a ação.
(Recurso Inominado nº 8010210-62.2014.8.11.0046. Relator: Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, Julgado em 27/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018).

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA.
PROTESTO DEVIDO
.
ÔNUS DO DEVEDOR DE PROVIDENCIAR O LEVANTAMENTO DO PROTESTO E A EXCLUSÃO DO SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO, NOS TERMOS DO ART. 26 DA LEI N.º 9.492/97 E PRECEDENTES DO STJ
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De proêmio, afasto a preliminar de inovação recursal suscitada pela Recorrida, porquanto a tese de manutenção indevida de protesto é fato incontroverso nos autos, conforme se infere pelo extrato colacionado no Evento 07, tendo o juízo de origem, por equívoco, somente discorrido acerca de inscrição/manutenção indevida do nome da consumidora em órgão de proteção ao crédito, situação que somente pode ser sanada por esta E. Turma Recursal. 2. Conforme narrado na exordial, o pagamento dos débitos em atraso ocorreu em 11/02/2011, quando o protesto já havia sido solicitado pela Recorrente, de modo que legítimo e efetivado no exercício regular de um direito. Incidência do art. 188, inciso I, do CC/2002. 3.
Em sendo legítimo o protesto, a responsabilidade em diligenciar junto ao cartório de protestos e providenciar a baixa e regularização cadastral é do devedor, principal interessado em tal procedimento e responsável, inclusive, pelos emolumentos devidos ao registrador. Precedentes do STJ
. 4. Caso em que a parte consumidora não informa se solicitou a carta de anuência para a baixa do protesto e eventual inércia da Recorrente no atendimento de tal requerimento. 5. Frise-se que a única restrição que consta do extrato do SPC/SERASA colacionado no Evento 07 é justamente do protesto levado a efeito em 05/2009. Dessa forma, a baixa do protesto junto ao Cartório - ônus que era do devedor - automaticamente também excluiria a restrição nos demais órgãos de proteção ao crédito. 6. Sentença reformada. 7. Recurso conhecido e provido.? (Recurso Inominado: 0010450-36.2011.811.0001, Turma Recursal Única/MT, rel. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, julgado em 02/02/2016) (destaquei)

Assim, forçoso reconhecer ausência de elementos necessários à configuração da responsabilidade civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade nos moldes do art. 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024